Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020109-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ FABIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.507.687-41 (APELANTE), MARIA HELENA DA SILVA MARINHO - CPF: 392.982.057-91 (ADVOGADO), MARIA RUTH PEREIRA TORRES - CPF: 647.064.517-87 (ADVOGADO), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO DESCLASSIFICADO DA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA – EXAME FÍSICO – PERÍCIA MÉDICA – CANDIDATO ELIMINADO POR INAPTIDÃO –
CONTROLE JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE DO CERTAME – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O controle jurisdicional em caso de concurso público se limita a averiguar os aspectos de legalidade entre as etapas do certame, as exigências legais e editalícias.

2. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

3. Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, bem como de perícia médica para averiguar condição de pessoa com deficiência, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto por
LUIZ FABIO PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação Ordinária Declaratória com pedido de tutela de urgência antecipada
”, intentada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
, julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, consubstanciados na declaração de nulidade do resultado da perícia médica que declarou a inaptidão no Exame de Saúde e do ato que o desclassificou da condição de pessoa com deficiência.

Em suas razões recursais, sustenta que “
manter a eliminação do Recorrente na fase do exame de saúde devido a sua limitação de movimento no punho esquerdo, impossibilitando sua participação nas demais fases do concurso, contraria o princípio da Legalidade, Igualdade e Isonomia, estabelecidos na nossa Constituição Federal, bem afronta o Decreto 3.298/1999 (que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção), e ainda contraria o que estabelece a Lei Estadual no 114/2002, que trata acerca do Estatuto das Pessoas com necessidades Especiais no Estado de Mato Grosso
”.

Alega que “
é policial civil no Estado do Rio de Janeiro e os documentos apresentados, juntamente com a inicial justificam a sua aptidão para prosseguir como candidato no concurso de cadastro de reserva de PNE, no cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, uma vez que ele já é servidor público há 20 anos, a demonstrar que sua limitação física não a impossibilita de exercer normalmente as funções do cargo objeto do certame, pois se não tivesse condições suficientes de desempenhar suas funções, já teria sido considerado inválido, incapaz pelo próprio Estado do Rio de Janeiro, tendo assim como consequência de incapacidade que fosse determinada a aposentadoria por invalidez
”.

Argumenta que “
a parte Recorrida ao mesmo tempo que disponibilizou vagas aos portadores de necessidades especiais, utilizou-se da fase de exame médico da condição de PNE para excluir o Recorrente, bem como ao mesmo tempo sem fundamentação alega que o mesmo não possui limitação, conforme provamos nos autos
”.

Ainda, aduz pela “
a afronta ao princípio da legalidade, isso porque o Recorrente é portador de necessidade especial, conforme já comprovado pelos atestados médicos de três especialistas em ortopedia e traumatologia, além disso deveria ter sua limitação avaliada no estágio probatório, conforme estabelece a lei e o edital do concurso (itens 4.6.8 e 4.6.9 supracitados)
”.

Ao final, pugna reforma da sentença prolatada para que seja declarado nulo o resultado do Exame de Saúde que o eliminou do Concurso, e seja reconhecida sua condição de enquadramento de pessoa com deficiência, uma vez que o Exame médico de compatibilidade de função deverá ser efetuado no Estágio Probatório, conforme o Edital 01/2017, itens 4.6.8 e 4.6.9.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo ofertadas no Id. 89922012.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil (Id. 97200483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Conforme relatado, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, o autor, ora apelante, requer seja determinada a suspensão do ato que declarou a inaptidão no Exame de Saúde e do ato que o desclassificou a condição de deficiência, bem como garantida a participação no teste físico em sede de liminar, até decisão final da presente ação.

Aduz, em síntese, que concorreu a uma vaga ao cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulado pelo Edital no 1–PJC/MT, de 16 de março de 2017.

Relata que se inscreveu na condição de pessoa com deficiência, por possuir limitação de movimento no punho esquerdo de caráter definitivo. Afirma que foi aprovado nas provas objetivas, discursivas, oral e na prova de títulos, contudo, a perícia médica realizada no certame não reconheceu a aludida condição e no Exame de Saúde fora considerado inapto.

Nas razões recursais, alega que o laudo pericial chegou à conclusão equivocada, bem como fora elaborado de forma superficial, razão pela qual requer a suspensão do ato atacado.

Pois bem.

A questão cinge-se em aferir a legalidade do ato administrativo que eliminou o apelante no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Substituto, na fase de exame de saúde, haja vista que o candidato apresentava condição incapacitante para o exercício laboral, bem como em relação ao ato que o desclassificou como candidato com deficiência.

O fundamento de validade de cláusulas constantes em edital de concurso está expresso nas regras insertas na Lei Complementar no 04/90 (artigos 13,
caput
e parágrafo único), as quais afirmam a discricionariedade da Administração em fixar os critérios para realização de concurso público, vejamos:

Art. 13 A nomeação para cargo de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

Parágrafo único: Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante progressão, promoção, ascensão e acesso serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública estadual e seus regulamentos.

Como é cediço, o edital é a lei disciplinadora do concurso público e, em razão disso, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância.

Por mais paradoxal que seja, o apelante não se enquadrou como deficiente físico e, concorrendo na condição universal, foi declarado inapto, pois a mobilidade reduzida de seu punho poderia colocar em risco a si e outras pessoas, em caso de ações necessárias à atividade policial. O paradoxo é aparente, pois a atividade de segurança impõe cautelas e o esforço físico é necessário à realização de funções, diferentemente de outras carreiras nas quais isso não é impositivo, os cargos de autoridades policiais são diferenciais, exigindo-se esse
plus
. São coisas díspares o tratamento da pessoa com deficiência e a aptidão física para a consecução das atividades. Não é porque o apelante não se qualificou como apto no teste de esforço físico que ele, automaticamente, se qualifica como pessoa portadora de deficiência.

Evidenciada a incapacidade física do apelante, a eliminação do candidato do concurso público é medida que se impõe. Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - ELIMINAÇÃO NO EXAME DE SAÚDE - REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - DEFERIMENTO DE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Edital “é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ, Segunda Turma, RMS 53909/MS). Não se verificando que o candidato preenche as condições de aptidão física previstas no edital para o exercício das atribuições do cargo público almejado, correta a decisão que indefere a liminar postulada na ação mandamental. (N.U 1010872-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação no teste de meio sugado requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 2 - “a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012) (N.U 0020966-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – AFASTAMENTO EM RAZÃO DE DOENÇA TEMPORÁRIA – PEDIDO PARA INCLUSÃO EM NOVO CURSO – NEGADO – DIREITO NÃO RECONHECIDO – ORDEM DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, inexiste a possibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física – TAF com alegação de circunstâncias pessoais, salvo disposição no edital em sentido contrário. Sentença retificada”. (N.U 0002628-70.2014.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016). (N.U 0004379-87.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/05/2020).

Logo, conforme asseverado pelo juízo sentenciante, “
percebe-se que a previsão da realização da fase de exame de saúde tinha como objetivo principal aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional
”.

O Edital já detinha previsão de eliminação de candidato em exame físico por diminuição de amplitude em articulação, conforme previsão no subitem 9.15, inciso “X.3”, alínea “i”:

9.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

[...]

X.3 – articulações:

i) qualquer diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve.

Na hipótese, foi constatado que o autor possuía limitação para o exercício da atividade típica da categoria, conforme se extrai do laudo pericial:

DE ACORDO COM O SUBITEM 9.12.1 EDITAL No 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017, A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE O CANDIDATO FOI CONSIDERADO INAPTO, POIS FOI CONSTATADO NO EXAME MÉDICO E LAUDO DE MÉDICO ORTOPEDISTA QUE CANDIDATO APRESENTA LIMITAÇÃO DE MOVIMENTOS DO PUNHO ESQUERDO. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE ESSA É UMA CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NA ALÍNEA X.3, LETRAS (I) DO SUBITEM 9.15 DO EDITAL No 1 – PJC/MT, DE 16 DE MARÇO DE 2017: “X .3 – ARTICULAÇÕES: (...)(I) QUALQUER DIMINUIÇÃO DA AMPLITUDE DO MOVIMENTO EM QUALQUER ARTICULAÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES (...)”. A JUNTA MÉDICA INFORMA QUE ESSA CONDIÇÃO É: A) INCOMPATÍVEL COM O CARGO PRETENDIDO; B) POTENCIALIZADA COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS; C) CAPAZ DE GERAR ATOS INSEGUROS QUE VENHAM A COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DO CANDIDATO OU DE OUTRAS PESSOAS E D) POTENCIALMENTE INCAPACITANTE A CURTO PRAZO.

Com efeito, destaco que sendo o edital a “lei do concurso”, necessária à observância dos seus requisitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)” (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); “(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limita-se ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”.

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA EM LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL — PRETENSÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE – NÃO CABIMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em direito à intimação pessoal do candidato, quando não ultrapassado grande lapso temporal entre a homologação do certame e instrumento de convocação.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

(TJMT, N.U 1002666-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

Da mesma forma, o dever de vinculação ao edital deve ser observado para análise do pedido do apelante consubstanciado em ser reconhecido na condição de deficiente. Acerca do tema, o edital assim previu:

4.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas aos candidatos com deficiência, o candidato deverá
:

a) no ato da inscrição,
declarar-se com deficiência
;

b)
encaminhar
cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (
CPF
) e original ou cópia autenticada em cartório do
laudo médico contendo o
número de inscrição no Conselho Regional de Medicina (
CRM
), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência,
com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (
CID-10
), bem como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 4.2.1 deste edital. (grifos nossos)

4.6.1 O candidato que se declarar com deficiência, na ocasião da realização da terceira fase (exame de saúde),
será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, que analisará a qualificação do candidato como deficiente
, nos termos do art. 4o da Lei Complementar Estadual no 114, de 2002, do art. 43 do Decreto no 3.298, de 1999, e suas alterações, do § 1o do art. 1o da Lei no 12.764, de 2012, da Lei no 13.146, de 2015, e da Súmula no 377 do STJ. (grifos nossos).

Em que pese o apelante sustente que possui mobilidade reduzida do punho esquerdo, razão pela qual deveria concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência, na perícia médica realizada, conforme o subitem 4.6.1 do edital, a junta médica observou que a condição clínica do apelante não produz dificuldade para a função do membro superior esquerdo, portanto, não apresenta alterações que caracterize a deficiência nos termos do Decreto n.o 3.298/99.

Sendo a perícia técnica realizada, prevista por edital e de acordo com a legislação regente, não há que se falar em ilegalidade cometida pela Administração Pública.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Por consequência, majoro os honorários de sucumbenciais recursais em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022